Tribunal: TJMT
Processo: 1013644-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013644-86.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELOACIL MARCIA DE LIMA - CPF: 363.143.231-34 (EMBARGANTE), JOSEMAR SILVA DA CRUZ - CPF: 971.869.291-68 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS -
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Da detida análise dos autos, no que tange a natureza do contrato, verifico que abaixo do título “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “
Cartão Bonsucesso Visa’
, deixando claro a previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Convém destacar que na Ficha Financeira anexada pela Embargante na inicial, percebe-se que o desconto em sua remuneração determinava claramente a modalidade do crédito contratado, pois intitulado "
Banco Bonsucesso Cartão de Crédito
", detalhe que poderia ter sido observado pela Embargante ao longo dos 09 (nove) anos que decorreram desde a contratação até a data do ajuizamento da ação.

Referente aos juros remuneratórios, também não lhe assiste razão, pois a Embargante sequer
mencionou o parâmetro estabelecido para que se possa verificar a existência da referida abusividade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1013644-86.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ELOACIL MARCIA DE LIMA
com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o
decisum
é contraditório. Diz que não tomou ciência de todos os termos contratados, visto que o título do contrato não está escrito de forma clara, em especial quanto à natureza consignada.

Aduz que os únicos campos preenchidos no contrato se referem aos dados pessoais da Embargante e que as demais informações estão em branco.

Ressalta que o acórdão é contraditório quanto aos juros remuneratórios, eis que a Embargante apresenta a taxa média do BACEN de 1,55%, ao passo que o Banco Embargado não aponta qual é o percentual da taxa de juros aplicada ao caso. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
ELOACIL MARCIA DE LIMA
em face do acórdão em que proferi voto condutor, no qual o Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
foi provido.

Ao rememorar os fatos, constata-se que a Embargante aduz desconhecer
os descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes do Contrato de Cartão de Crédito n.o 804779059
, aderido em 16/11/2010, o qual previa possibilidade de saque e descontos diretamente do benefício previdenciário.

Inconformada com a situação, a consumidora Embargante ajuizou a vertente demanda alegando que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado.

Ocorre que, na contestação, além da cópia do contrato, a Instituição Financeira juntou a prova de que o Embargante efetuou 13 (treze) saques demonstrando os respectivos créditos na conta Corrente 8033-0, agência do Banco do Brasil no 3943, de titularidade da Embargante.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão, motivando a interposição do Recurso de Apelação pelo Banco Embargado.

Após analisar detidamente as razões e contrarrazões recursais, o apelo do Banco Embargado foi provido e julgado improcedentes os pedidos formulados pela Embargante em sua peça inaugural. Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é contraditório, por isso requer a reforma da decisão.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do recurso.

Com efeito, é consabido que o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício do artigo 1.022 do CPC. Não devem, portanto, ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Na hipótese, a Embargante afirma que o acórdão é
contraditório
, visto que
i)
o título do contrato não apresenta de forma clara qual a natureza do contrato,
ii)
os únicos campos preenchidos no contrato referem aos dados pessoais da Embargante e que as demais informações estão em branco e
iii)
quanto aos juros remuneratório, posto que Banco Embargado não demonstra o percentual da taxa de juros aplicada ao caso.

Da detida análise dos autos, no que tange a natureza do contrato, verifico que abaixo do título “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, há marcação do ‘X’ no quadrado de “
Cartão Bonsucesso Visa’
, deixando clara a previsão expressa de que a operação em questão se daria por meio de cartão de crédito consignado.

Além disso, embora a Instituição Financeira Embargada utilize um modelo de contrato para ambas as operações, observo que para cada operação é reservado um quadro independente, em que ‘B’ refere-se empréstimo consignado e ‘C’ cartão de crédito. No caso, constato que está em branco aquele referente ao empréstimo consignado e preenchido o referente ao cartão de crédito consignado com os dados bancários da Embargante e assinalado a forma de liberação do crédito.

Aliás, convém destacar que, na Ficha Financeira anexada pela Embargante na inicial, percebe-se que o desconto em sua remuneração determinava claramente a modalidade do crédito contratado, pois intitulado "
Banco Bonsucesso Cartão de Crédito
", detalhe que poderia ter sido observado pela Embargante ao longo dos 09 (nove) anos que decorreram desde a contratação até a data do ajuizamento da ação.

Diante disso, observado o conjunto de evidências juntadas aos autos, existem indícios suficientes da ciência da Embargante acerca da modalidade da operação contratada.

Por outro lado, referente aos juros remuneratórios, também não lhe assiste razão, pois a Embargante sequer
mencionou o parâmetro estabelecido para que se possa verificar a existência da referida abusividade.

Na hipótese, levando em consideração a data da operação financeira (novembro/2011), verificou-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Diante disso,
a taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média de mercado.
In casu
, não houve por parte da Embargante, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Portanto, não merecem ser acolhidas as alegações vertidas no recurso.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022